Tribunal: TJMT
Processo: 1042553-02.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042553-02.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAIZAN TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 47.883.917/0001-45 (EMBARGANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ROSIMEIRA LEANDRO BASTOS - CPF: 951.475.351-87 (EMBARGANTE), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (EMBARGADO), ROSIMEIRA LEANDRO BASTOS - CPF: 951.475.351-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KELLY COELHO GOMES - CPF: 105.235.397-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO. OMISSÕES PARCIAIS. EFEITOS INFRINGENTES AFASTADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Apelação por deserção, em demanda revisional de contrato de financiamento, na qual a parte apelante, pessoa jurídica, pleiteava a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o recolhimento das custas ao final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao argumento de que o próprio mérito do recurso versava sobre a gratuidade da justiça, sendo ilógica a exigência de preparo; (
ii
) estabelecer se o indeferimento do pedido de dilação de prazo para comprovação da hipossuficiência configurou cerceamento de defesa; e (
iii
) determinar se é cabível o prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional por meio dos embargos de declaração, bem como a atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado incorre em omissão ao não enfrentar expressamente o argumento de que a exigência de preparo seria incompatível com recurso cujo mérito inclui a discussão sobre a gratuidade da justiça.

A exigência de preparo recursal é regra geral do sistema processual, sendo mitigada apenas quando não oportunizada à parte a comprovação da hipossuficiência, o que não se verifica no caso concreto.

A parte embargante foi regularmente intimada para comprovar documentalmente sua alegada hipossuficiência econômica, não tendo cumprido a determinação no prazo assinalado.

O indeferimento do pedido de dilação de prazo insere-se no poder discricionário do julgador, devendo observar os princípios da celeridade e da razoável duração do processo.

Embora haja omissão quanto à análise específica da razoabilidade do prazo concedido, inexiste prejuízo processual, pois a parte já havia sido anteriormente instada a demonstrar sua situação financeira.

As omissões reconhecidas não possuem aptidão para modificar o resultado do julgamento, afastando a atribuição de efeitos infringentes.

O saneamento das omissões atende à finalidade de prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional suscitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A exigência de preparo recursal é legítima quando a parte, ainda que discuta a gratuidade da justiça, é previamente intimada a comprovar a hipossuficiência econômica e permanece inerte.

O indeferimento de dilação de prazo para juntada de documentos, quando fundamentado e inserido no poder discricionário do julgador, não configura cerceamento de defesa.

O reconhecimento de omissão em embargos de declaração autoriza o prequestionamento da matéria, sem implicar, necessariamente, modificação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV, LIV, LV e LXXIV; CPC,
arts
. 6º, 98, 99, 101, §1º, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos expressamente citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1042553-02.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:
LAIZAN TRANSPORTES LTDA

EMBARGAD
O
:
SCANIA BANCO S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento opostos por LAIZAN TRANSPORTES LTDA em face do v. Acórdão de
id
338895893, proferido por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo Interno anteriormente interposto pela ora Embargante, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por deserção.

Nos presentes Embargos de Declaração
(id
339368880), a Embargante alega, em síntese, a existência de omissões e contradições no v. Acórdão embargado, especificamente quanto: i) à argumentação de que o mérito do recurso era a própria gratuidade e a impossibilidade lógica de exigir preparo;
ii
) ao indeferimento da dilação de prazo e o cerceamento de defesa; e
iii
) ao prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para que sejam supridas as omissões e eliminadas as contradições apontadas, com a concessão de efeitos infringentes para reformar o v. Acórdão e a decisão monocrática que decretou a deserção, determinando-se o regular processamento e julgamento do Recurso de Apelação interposto ou, subsidiariamente, a reabertura de prazo para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento simples das custas. Postula, ainda, o expresso prequestionamento da matéria ventilada, especificamente quanto aos artigos 5º, XXXV, LIV, LV e LXXIV, da Constituição Federal, e artigos 6º, 98, 99, 101, §1º, e 1007 do Código de Processo Civil.

Apesar de devidamente intimado o banco não apresentou contrarrazões, conforme consta da certidão de id 343106386.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a Embargante ajuizou
revisional
,
objetivando a revisão de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, em virtude de alegadas onerosidades excessivas e cláusulas abusivas impostas pela instituição
financeira Embargada
. No bojo da peça exordial, a Embargante pleiteou a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, acostando declaração de hipossuficiência e informando ao Juízo a precariedade de sua situação financeira momentânea.

O Juízo de primeira instância indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, fundamentando-se na ausência de recolhimento das custas processuais após intimação para tal fim. Inconformada, a Embargante interpôs Recurso de Apelação, no qual reiterou o pedido de gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, o recolhimento das custas ao final.

Distribuído o apelo, esta relatoria determinou a intimação da Embargante para comprovar documentalmente a hipossuficiência alegada, estipulando prazo para a juntada de balanços, imposto de renda e extratos. Diante da complexidade contábil e da necessidade de levantamento de documentos fiscais junto à contabilidade externa, a Embargante peticionou nos autos (
id
294825892) requerendo a dilação do prazo por 30 (trinta) dias para cumprir a determinação.

O pedido de dilação de prazo foi indeferido (
id
311239358) sob o argumento de celeridade processual e, subsequentemente, foi proferida decisão monocrática (
id
313759388) que não conheceu do recurso de apelação por deserção ante a ausência de recolhimento do preparo em dobro.

Contra essa decisão monocrática, a Embargante interpôs Agravo Interno sustentando que a negativa de dilação de prazo e a consequente decretação de deserção feriam os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, além de ignorar a jurisprudência que autoriza o diferimento ou a flexibilização da prova da hipossuficiência para pessoas jurídicas em crise.

O v. Acórdão ora embargado (
id
338895893) negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão de não conhecimento do apelo sob o fundamento de que a pessoa jurídica deve comprovar a hipossuficiência e que a inércia no prazo assinalado justifica a deserção.

Em suas razões recursais (
id
339368880), a Embargante alega, em síntese, que o v. Acórdão padece de omissões e contradições, especificamente quanto: i) à argumentação de que o mérito do recurso era a própria gratuidade e a impossibilidade lógica de exigir preparo;
ii
) ao indeferimento da dilação de prazo e o consequente cerceamento de defesa; e
iii
) ao prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional.

Pois bem.

Sabe-se que
os Embargos de Declaração constituem instrumento processual destinado a sanar vícios específicos da decisão judicial, notadamente obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em tela, a Embargante alega a existência de omissões e contradições no v. Acórdão embargado, o que, em tese, autoriza a utilização da via
aclaratória
.

Adentrando ao cerne da controvérsia, observa-se que a matéria em disc
ussão
gravita em torno de três questões fundamentais: i) a suposta omissão quanto à argumentação de que o mérito do recurso era a própria gratuidade e a impossibilidade lógica de exigir preparo;
ii
) a alegada omissão e contradição quanto ao indeferimento da dilação de prazo e o consequente cerceamento de defesa; e
iii
) o prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional.

Prima facie
, no que concerne à alegada omissão quanto à argumentação de que o mérito do recurso era a própria gratuidade e a impossibilidade lógica de exigir preparo, impende consignar que, de fato, o v. Acórdão embargado não enfrentou expressamente esse argumento específico suscitado pela Embargante em seu Agravo Interno.

Com efeito, a Embargante sustentou em suas razões recursais que haveria uma incongruência lógica em exigir o recolhimento do preparo recursal quando o próprio mérito do recurso versava sobre a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Tal argumento, contudo, não foi objeto de análise específica no v. Acórdão embargado, que se limitou a afirmar que a parte foi intimada para comprovar a hipossuficiência e quedou-se inerte, aplicando a deserção.

Nesse diapasão, forçoso reconhecer a existência de omissão no julgado quanto a esse ponto específico, o que autoriza o acolhimento parcial dos Embargos de Declaração para sanar o vício apontado.

No que tange à questão, impende consignar que o sistema processual civil brasileiro estabelece o preparo como requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, cuja ausência, em regra, implica na aplicação da pena de deserção. Não obstante, a jurisprudência tem temperado esse rigor formal em determinadas situações, notadamente
quando o próprio mérito do recurso versa sobre a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

In
casu
, verifica-se que o recurso de apelação interposto pela Embargante tinha como objeto, entre outros, a discussão acerca do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado na origem. Nesse contexto, a exigência de recolhimento do preparo recursal como condição para o conhecimento do recurso poderia, em tese, configurar obstáculo ao acesso à justiça, na medida em que imporia à parte o ônus de recolher custas que alega não poder suportar.

Não obstante, cumpre ressaltar que, no caso concreto, esta relatoria não indeferiu de plano o pedido de gratuidade da justiça formulado pela Embargante, mas sim determinou a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, mediante a apresentação de documentação específica. Somente após o transcurso do prazo assinalado sem a comprovação da hipossuficiência alegada é que foi determinada a intimação da parte para recolhimento do preparo em dobro.

Destarte, ainda que se reconheça a existência de omissão no v. Acórdão embargado quanto ao argumento específico suscitado pela Embargante, tal omissão não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, uma vez que a parte teve oportunidade de comprovar a alegada hipossuficiência econômica e não o fez no prazo assinalado.

No que concerne à alegada omissão e contradição quanto ao indeferimento da dilação de prazo e o consequente cerceamento de defesa, impende consignar que o v. Acórdão embargado, de fato, não analisou de forma específica se o prazo de 05 (cinco) dias inicialmente concedido era exequível para uma empresa reunir toda a documentação contábil exigida, limitando-se a ratificar o indeferimento da dilação com base nos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo.

Com efeito, o contraditório, enquanto princípio constitucional fundamental do processo, consubstancia-se no binômio informação-reação, assegurando às partes o direito de serem cientificadas de todos os atos processuais e de se manifestarem sobre eles, influenciando assim a formação do convencimento do julgador. A ampla defesa, por sua vez, garante à parte o direito de utilizar todos os meios e recursos necessários para o exercício de sua defesa.

No caso concreto, verifica-se que a Embargante foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência econômica e, dentro do prazo assinalado, peticionou nos autos requerendo a dilação do prazo por 30 (trinta) dias, alegando a complexidade da
documentação exigida e a necessidade de levantamento junto à contabilidade externa. Tal pedido foi indeferido por esta relatoria, considerando a ausência de justificativa plausível para a dilação requerida, a extemporaneidade do pedido e os princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo.

Embora se possa reconhecer que o v. acórdão embargado incorreu em omissão ao ratificar o indeferimento da dilação de prazo sem examinar, de forma específica, a razoabilidade do prazo inicialmente concedido diante da alegada complexidade documental, verifica-se que tal argumento já havia sido suscitado pelo embargante ainda em primeiro grau, em outubro
/
2024. Assim, o lapso temporal decorrido revela-se suficiente e razoável para o levantamento da documentação exigida, afastando qualquer prejuízo processual.

Ainda assim, no
que tange à questão, cumpre consignar que o prazo processual deve ser fixado de forma razoável, considerando a complexidade do ato a ser praticado e as circunstâncias específicas do caso concreto. No caso em tela, a documentação exigida para a comprovação da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica - balanços, imposto de renda e extratos - pode, de fato, demandar tempo considerável para ser reunida, especialmente quando depende de terceiros, como escritórios de contabilidade.

Não obstante, impende ressaltar que a dilação de prazo constitui faculdade do juiz, que deve ponderar, no caso concreto, entre a necessidade de celeridade processual e a garantia do contraditório e da ampla defesa.

No caso em análise, esta relatoria, no exercício desse poder discricionário, entendeu que não havia justificativa plausível para a dilação requerida, considerando, entre outros aspectos, que a parte já havia sido intimada anteriormente para comprovar a hipossuficiência alegada.

Destarte, ainda que se reconheça a existência de omissão no v. Acórdão embargado quanto à análise específica da razoabilidade do prazo concedido, tal omissão não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, uma vez que o indeferimento da dilação de prazo encontra-se devidamente fundamentado e insere-se no poder discricionário do juiz.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional, impende consignar que os Embargos de Declaração constituem instrumento processual adequado para tal finalidade, desde que existam efetivamente os vícios apontados na decisão embargada.

No caso em tela, tendo sido reconhecida a existência de omissões no v. Acórdão embargado, impõe-se o acolhimento parcial dos Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados, o que, por via de consequência, atende à finalidade de prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional suscitada pela Embargante.

No que tange ao pedido de efeitos infringentes, impende consignar que, em regra, os Embargos de Declaração não possuem efeito modificativo, destinando-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração quando o suprimento da omissão, a eliminação da contradição ou o esclarecimento da obscuridade acarretar, necessariamente, a modificação do julgado.

No caso concreto, as omissões reconhecidas no v. Acórdão embargado, uma vez sanadas, não têm o condão de alterar o resultado do julgamento, uma vez que: i) a parte teve oportunidade de comprovar a alegada hipossuficiência econômica e não o fez no prazo assinalado; e
ii
) o indeferimento da dilação de prazo encontra-se devidamente fundamentado e insere-se no poder discricionário do juiz.

Destarte, impõe-se o acolhimento parcial dos Embargos de Declaração apenas para sanar as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos infringentes.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, apenas para sanar as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se, no mais, o v. Acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026